Tribunal: TJPA
Processo: 0814270-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814270-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUE ANNE MARIA PANTOJA MACEDO, MILENA DE CASSIA PANTOJA MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 3ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais.

5. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

6. Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 932, III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT nº 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG, AGT nº 10000181123506004; TJ-MT, AGT nº 10231103320208110000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814270-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MILENA DE CASSIA PANTOJA MACEDO e OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra DECISÃO COLEGIADA da 3ª Turma de Direito Privado deste E. TJE/PA (Acórdão ao id. 29578445), que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

Breve retrospecto:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUE ANNE MARIA PANTOJA MACEDO e OUTRA ao id. 28347404.

Ao id. 28876960 foi concedido parcialmente o efeito suspensivo à decisão agravada.

O referido recurso foi julgado por esta Relatora na 5ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, realizada no dia 30-09-2025, às 14:00. Transcrevo ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidoras contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. Alegação de fraude em contratações de empréstimos mediante golpe telefônico praticado por terceiro, com utilização de dados previdenciários e bancários das autoras.

3. Pedido de suspensão dos descontos mensais em folha, exclusão de negativações e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

4. Verifica-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

5. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Razões de decidir

6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA) estabelece que, havendo impugnação da autenticidade de contratos bancários, cabe ao banco provar sua veracidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).

8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC.

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos comprometem o mínimo existencial da parte agravante.

10. Ausência de risco de irreversibilidade, já que os descontos podem ser retomados caso confirmada a regularidade das contratações.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para:

i) determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos nº 150230465, nº 152145253 e nº 152696038;

ii) determinar que o banco agravado se abstenha de negativar o nome das autoras em razão desses contratos e, se já o fez, promova a exclusão das inscrições;

iii) inverter o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, configurando fortuito interno.

2. Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade das contratações impugnadas pelo consumidor.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão de descontos e negativações decorrentes de empréstimos contestados como fraudulentos.”

AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A ao id. 31420872 em face da DECISÃO COLEGIADA acima transcrita que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos contratos bancários.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33248529.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 31420872) interposto em razão de DECISÃO COLEGIADA (id. 29578445) que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026